Tribunal: TJBA
Processo: 0519173-71.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0519173-71.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Marcelo França dos Santos Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO INCISO LIV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF/1988), com vistas à absolvição, requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, relativas à produção e valoração da prova, dispostas no Código de Processo Penal, bem como análise da Lei 11.343/2006. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0519173-71.2019.8.05.0001.2, em que figura como agravante Marcelo França dos Santos e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.